Tribunal: CARF
Processo: 10730.902601/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/11/2005
PIS-PASEP/COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. PRECLUSÃO.
Ausente comprovação documental do valor de PIS-PASEP/COFINS retida na fonte e não havendo impugnação específica à conclusão da diligência fiscal, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível reexame do ponto em sede recursal.
REGIME CUMULATIVO. PREÇO PREDETERMINADO. IGP-M. SÚMULA CARF No 233.
A utilização do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza o preço predeterminado exigido pelo art. 10, XI, “b”, da Lei no 10.833/2003. Aplicação da Súmula CARF no 233.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/11/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO DECRETO No 70.235/72. INOCORRÊNCIA.
Para se declarar a nulidade de uma decisão há de se observar nela ato de extrema providência contrária ao ordenamento jurídico.
Não ocorrendo agressão a um dos requisitos formais ou impedimento de defesa e preservação da verdade material, não há como de reconhecer a nulidade da decisão anatematizada.
No caso em análise não se verifica ocorrência de motivos que ensejariam tal providência, eis que não se observa ausência de competência da unidade julgadora, nem ocorrência de algum vício no processo e ou na decisão capaz de ensejar defeito no resultado da solução dada, bem como não há violação às garantias constitucionais do devido processo legal e nem às regras de procedimentos.
Há ainda de considerar que a convicção do julgador, para deslinde de uma causa não precisa combater toda a matéria de defesa.
Não há qualquer irregularidade processual e ou afronta à princípios constitucionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.902601/2009-12
ACÓRDÃO
3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXAO ENERGETICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/11/2005
PIS-PASEP/COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. PRECLUSÃO.
Ausente comprovação documental do valor de PIS-PASEP/COFINS retida na
fonte e não havendo impugnação específica à conclusão da diligência fiscal,
opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível reexame do ponto
em sede recursal.
REGIME CUMULATIVO. PREÇO PREDETERMINADO. IGP-M. SÚMULA CARF
No 233.
A utilização do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza o preço
predeterminado exigido pelo art. 10, XI, “b”, da Lei no 10.833/2003.
Aplicação da Súmula CARF no 233.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/11/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR OMISSÃO QUANTO À
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO DECRETO No 70.235/72. INOCORRÊNCIA.
Para se declarar a nulidade de uma decisão há de se observar nela ato de
extrema providência contrária ao ordenamento jurídico.
Não ocorrendo agressão a um dos requisitos formais ou impedimento de
defesa e preservação da verdade material, não há como de reconhecer a
nulidade da decisão anatematizada.
No caso em análise não se verifica ocorrência de motivos que ensejariam
tal providência, eis que não se observa ausência de competência da
unidade julgadora, nem ocorrência de algum vício no processo e ou na
decisão capaz de ensejar defeito no resultado da solução dada, bem como
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
2
não há violação às garantias constitucionais do devido processo legal e
nem às regras de procedimentos.
Há ainda de considerar que a convicção do julgador, para deslinde de uma
causa não precisa combater toda a matéria de defesa.
Não há qualquer irregularidade processual e ou afronta à princípios
constitucionais.
ACÓRDÃO
Acórdão os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar
provimento ao Recurso Voluntário, todos pelas conclusões, aplicando-se a Súmula CARF no 233 de
agosto de 2025. Foi designado redator ad hoc, o Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira. Não
votaram apenas quanto à preliminar, os Conselheiros Marco Unaian Neves de Miranda, Sérgio
Roberto Pereira Araújo e Luiz Carlos de Barros Pereira, em virtude de votos consignados na Sessão
de 17.02.2025, pelos Conselheiros Luís Felipe de Rezende Martins Sardinha, Fábio Kirzner Ejchel e
Francisca Elizabeth Barreto. E, não votou em relação à preliminar e ao mérito, o conselheiro
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, em virtude de voto já consignado pelo relator original, Wilson
Antônio Souza Corrêa, em reunião anterior. Julgamento iniciado em 17/02/2025 e concluído em
15/12/2025. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-003.947, de 15 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10730.720139/2010-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
3
Por bem relatado, diante da simplicidade e objetividade, em homenagem ao
princípio da celeridade e simplicidade, adoto como meu o Relatório da DRJ, até seu julgamento,
onde nos informa:
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica – não-homologada - de débito
de Cofins (cód. [...]), relativo ao período de apuração de [...], com crédito oriundo
de pagamento considerado indevido, a título de Pis-Pasep/Cofins não-cumulativa
(cód. [...] do período de apuração [...], recepcionada pela RFB em [...], tudo
conforme se verifica na cópia da PerdComp constante dos autos (fls. [...].
A autoridade fiscal decidiu não homologar a compensação efetuada pois, em que
pese a DCTF retificadora ativa respaldar o crédito alegado, os valores constantes
desta declaração divergem daqueles informados na DIPJ (fls. [...]).
Cientificada da decisão (fl. [...]), em [...], a contribuinte apresentou, em [...],
Manifestação de Inconformidade (fls. [...]) alegando, em resumo, que:

é nula a decisão combatida, uma vez que o decisum nega a existência do
direito creditório e não homologa a compensação tendo como único
fundamento a divergência de valores declarados a título de PIS-
PASEP/COFINS no mês de [...] de [...] nas declarações transmitidas pela
REQUERENTE, assumindo como corretos os valores informados
originalmente na DIPJ/[...], em detrimento das verdadeiras informações
posteriormente transmitidas na retificação de sua DCTF, sem adotar
qualquer providência tendente a confirmar a correta base de cálculo do
tributo em questão naquele período;

No mérito, firmou contratos a preços pré-determinados, antes de [...],
com FURNAS, GERASUL/TRACTEBEL, CERJ/AMPLA e SAMARCO, aprovados
pela ANEEL, e com prazo de duração superior a um ano;

as receitas decorrentes de tais contratos estavam sujeitas ao PIS e à
COFINS cumulativa (art. 10, Lei no 10.833/03);

na mesma direção opinou a ANEEL pelo ofício no 1.431/2006- SFF/ANEEL,
juntado ao presente recurso;

equivocadamente, as referidas receitas foram declaradas como sujeitas
ao PIS/COFINS não-cumulativos;

ao perceber a falha retificou a contabilidade, mas olvidou de retificar a
DIPJ;
A contribuinte requer reconhecimento de direito creditório no valor de R$ [...] e a
homologação da compensação declarada.
Os autos foram baixados em diligência (fls. [...]) para a Autoridade a quo: (1)
confirmar as receitas decorrentes de cada contrato no período de apuração do
crédito; (2) discriminar e quantificar em tabela específica, quando houver, o
crédito relativo a cada contrato.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
4
A Delegacia de origem, então, informou (fl. [...]) que a receita bruta (decorrentes
dos contratos citados) somada à receita recebida no mês em exame diminuída da
receita diferida resultava no total de R$ [...], equivalendo ao que fora informado
pela contribuinte como submetida ao regime cumulativo no demonstrativo à
folha [...]. A Delegacia, porém, registrou que o valor retido efetivo não
correspondia ao considerado pela contribuinte.
Destaca a Delegacia “que o pagamento efetuado a título de Pis-Pasep/Cofins
(código de receita [...]), de que trata o presente processo, já considerado
totalmente utilizado na quitação da Pis-Pasep/Cofins apurada em [...], nos termos
dos Acórdãos DRJ nos [...] (processos nos [...])”
Cientificada, a contribuinte aditou sua Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em resumo, que:

a diligência constatou que as receitas vinculadas aos contratos no período
equivalem ao valor das receitas consideradas no regime cumulativo;

divergiu, porém, do total retido, pois a requerente não conseguiu localizar
os documentos comprobatórios;

optou por desprezar a citada diferença na composição do seu direito
creditório;

o CARF, analisando os mesmos contratos de que cuida o presente
processo, reconheceu às receitas deles decorrentes o regime cumulativo
de apuração do PIS e da COFINS, nos termos dos Acórdãos [...];

o correto enquadramento das receitas vinculadas aos citados contratos
do mês de [...] gerou direitos creditórios decorrentes de pagamentos a
maior a título PIS-PASEP/COFINS no montante de R$ [...], conforme
demonstrativo transcrito no subitem [...] da Manifestação de
Inconformidade (vide DARF's juntados como doc. n° [...] daquela defesa);

no presente feito se postula o reconhecimento da parcela recolhida a
maior no regime não-cumulativo de apenas R$ [...], tendo a Requerente
regularmente pleiteado nos Processos nos [...] a restituição/compensação
dos valores recolhidos a maior no regime cumulativo, nos valores
principais de R$ [...], totalizando RS [...].

Pede o reconhecimento do direito creditório no valor remanescente,
homologando sua compensação.
Em sessão, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Confira a Ementa:
Preço Predeterminado. Subsistência. Até a primeira alteração.
A permanência no regime cumulativo do PIS e da Cofins, na hipótese prevista no
inciso XI, artigo 10 da Lei no 10.833/03, depende do caráter predeterminado do
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
5
preço, que subsiste somente até a implementação, após 31/10/03, da primeira
alteração do preço decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste,
salvo situações excepcionais legalmente previstas. Não sendo caso de exceção, o
contrato regido com cláusula de reajuste com base no IGP-M, sucedâneo do IPC-r.

Ofício ANEEL. Irrelevância no domínio de norma tributária.
Ofício da Superintendência da Aneel nada interfere na aplicação das normas
tributárias, seja em razão da forma inadequada adotada, seja porque carece a
autoridade que o subscreve competência para alterar ou interpretar a legislação
tributária, mormente quando seu conteúdo é estranho ao domínio fiscal,
referindo-se apenas ao mercado de energia elétrica.

A recorrente tomou conhecimento do supramencionado Acórdão e apresentou
recurso voluntário, contendo as seguintes alegações recursivas:
1. A compensação declarada:
2. O despacho decisório;
3. A conversão do julgamento em diligência;
4. O aditamento à manifestação de inconformidade;
5. O acórdão ora recorrido;
6. Fundamentos do recurso voluntário;
7. Preliminar: A nulidade da decisão recorrida, por omissão quanto à violação
ao artigo 30 do Decreto no 70.235/72;
8. Mérito: As receitas auferidas em decorrência dos contratos estão sujeitas à
apuração de PIS-PASEP/ COFINS, pelo regime cumulativo;
9. Pedido.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
6
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento e preliminares, transcreve-se o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à
análise das razões recursais.
A tempestividade se observa, em que pese no primeiro olhar parecer
intempestivo, mas há de considerar que o dia do conhecimento do
Acórdão anatematizado foi numa sexta feira, iniciando a contagem no dia
20 de janeiro de 2014, sendo que o trintídio venceu no dia 18 de fevereiro
de 2014, data do protocolo do presente remédio recursivo.
3.PRELIMINARES
3.1. Nulidade da decisão recorrida, por omissão quanto à violação ao
artigo 30 do Decreto no 70.235/72
Diz nula a decisão objurgada, haja vista que ela não enfrentou o tema
disposto no subitem 3.3.2 da Manifestação de Inconformidade, sendo ele
relevante para solução da causa.
Segundo a Recorrente tal quesito trás informação importante, mormente
porque a ANEEL, em solução de consulta, sobre enquadramento dos
índices utilizados para reajuste do preço nos contratos de compra e venda
de energia elétrica celebrados anteriores a 31/10/2033, dirime o
procedimento para homologar as tarifas e seus reajustes, segundo as
respectivas naturezas e fundamentos econômicos, onde deve ser adotada
ao caso, diante do que determina o artigo 30 do Decreto no 70.235/72.
Confira:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
7
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos
neste artigo.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados
mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes
casos: (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com
igual denominação, marca e especificação; (Incluído pela Medida Provisória
no 1.602, de 1997)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e
outros produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante,
com iguais especificações, marca e modelo. (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados
mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes
casos: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com
igual denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e
outros produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante,
com iguais especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Alega ainda que o § 3o do artigo 3o da IN/SRF 658/2006 reconhece como
predeterminado o preço sujeito a reajuste não superior ao correspondente
ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, onde ela acudiu tal
exigência, conforme ofício de no 1431/2006, exarado pela ANEEL
confirmando que os índices de reajustamento de preços previsos nos
contratos representam a variação. E, nessa seara, só poderia ser
desconsiderado esses esclarecimentos se comprovasse a falsidade ou
inexatidão do mencionado ofício, como determina a norma do DL no
5.844/43.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
8
Para a Recorrente, o fato de não ter se pronunciado, ou melhor,
simplesmente ignorado tal argumentação, a decisão recorrida merece ser
considerada nula por omissão.
Declarar a nulidade de uma decisão é ato de extrema providência, devendo
ser adotada quando um dos requisitos formais ou impedimento de defesa
ocorrem, mormente no processo administrativo fiscal, que despido do
excesso de formalismo pretende oportunizar às partes um julgado ‘justo’,
preservando a verdade material.
No caso em análise não verifico ocorrência de motivos que ensejariam tal
providência, eis que não se observa ausência de competência da unidade
julgadora, nem ocorrência de algum vício no processo e ou na decisão
capaz de ensejar defeito no resultado da solução dada, bem como não há
violação às garantias constitucionais do devido processo legal e nem às
regras de procedimentos.
Ao contrário, como uma decisão administrativa deve apresentar
fundamentação sólida e coerente para justificar o resultado celebrado, não
há no caso ausência dela, ou seja, foi bem fundamentada, demonstrando a
razão de considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Aos olhos do julgador necessário é que o tema trazido pelo defendente
tenha influência direta no julgamento, sendo que no caso em tela, onde se
postula o reconhecimento da parcela recolhida a maior no regime não
cumulativo a diligência determinada pela DRJ foi no sentido de confirmar
as receitas decorrentes de cada contrato no PA (do crédito) definido no
PerdComp, discriminando e quantificando em tabela específica, quando
houver, o crédito relativo a cada contrato.
Após a realização da diligência e com nova manifestação do contribuinte
entendeu o julgador ‘a quo’ não ter necessidade de análise de
determinado item impugnativo.
Ademais, a convicção do julgador, para deslinde de uma causa não precisa
combater toda a matéria de defesa, pelas razões já explicitadas, não
ocorrendo no caso qualquer irregularidade processual e ou afronta à
princípios constitucionais, razão pela qual rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito e seus fundamentos, transcreve-se o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Divergindo quanto aos fundamentos adotados no voto vencido,
acompanho a conclusão de negar provimento ao Recurso Voluntário,
porém por fundamentos diversos, que passo a expor. Antes importante
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
9
registrar que a Súmula 233, base para a razão de decidir deste voto, foi
publicada em data posterior ao início de julgamento deste processo.
Inicialmente, registro que o voto originalmente proferido fundamentou a
improcedência do recurso, entre outros aspectos, na ausência de
comprovação do crédito pleiteado e na premissa de que o direito
creditório estaria esgotado em processo diverso. Todavia, ainda que se
afastasse tal premissa, entendo que o recurso não merece provimento
pelos fundamentos jurídicos ora expostos, os quais se mostram suficientes
para a solução da controvérsia.
No tocante à parcela referente à COFINS retida na fonte, verifico que a
autoridade fiscal, em diligência regularmente realizada, apontou
divergências entre o montante declarado e aquele efetivamente
comprovado, tendo a contribuinte sido devidamente intimada a apresentar
documentação comprobatória, sem que o tenha feito de forma
satisfatória. Nessas circunstâncias, a matéria encontra-se preclusa, nos
termos do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, não sendo possível o
reconhecimento do crédito pretendido.
Superada essa questão, passo ao exame do mérito propriamente dito.
A Recorrente sustenta que as receitas decorrentes de contratos celebrados
antes de 31/10/2003 estariam sujeitas ao regime cumulativo da
contribuição, ao argumento de que se tratariam de contratos com preço
predeterminado e prazo superior ao mínimo legal. Contudo, a controvérsia
não se resolve pelo exame do requisito temporal, mas pela natureza dos
mecanismos de reajuste contratual adotados.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho por meio da
Súmula CARF no 233, cujo teor dispõe:
“A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza o preço
predeterminado de que trata o art. 10, XI, ‘b’, da Lei no 10.833/2003, salvo
se demonstrado que a variação observada não excedeu os limites do art.
109 da Lei no 11.196/2005.” No caso dos autos, os contratos apresentados
preveem cláusulas de reajuste vinculadas ao índice IGP-M, sendo
incontroverso que tais reajustes foram aplicados após 31/10/2003.
Ademais, a Recorrente não apresentou demonstração técnica apta a
comprovar que a variação observada teria permanecido dentro dos limites
estabelecidos no art. 109 da Lei no 11.196/2005, ônus que lhe incumbia.
As alegações apresentadas limitam-se a afirmações genéricas acerca da
adequação do índice adotado e da conformidade regulatória dos contratos,
desacompanhadas de memória de cálculo, séries históricas ou quaisquer
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.956 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.902601/2009-12
10
elementos que permitam aferir a ocorrência da exceção prevista na
súmula.
Ressalte-se, ainda, que a orientação firmada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-004.462, proferido em processo
envolvendo a própria Recorrente e contratos de natureza semelhante,
reforça o entendimento de que a adoção do IGP-M como índice de reajuste
descaracteriza o preço predeterminado para fins de aplicação do regime
cumulativo, salvo comprovação específica em sentido contrário, o que não
se verifica nos autos.
Diante desse quadro, não se evidencia a existência de pagamento indevido
no regime não cumulativo da contribuição, inexistindo crédito passível de
reconhecimento.
Por essas razões, acompanho o Relator quanto à conclusão de negar
provimento ao Recurso Voluntário, pelos fundamentos ora expostos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 467
DF CARF MF
Original